Tribunal: STF
Processo: MS 21466
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-19
Data de publicação: 1993-05-19

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
-  COMPETÊNCIA  CONSTITUCIONAL  -  APRECIAÇÃO  DA  LEGALIDADE  DE ATO
CONCESSIVO  DE   APOSENTADORIA  -   POSSIBILIDADE  DE   CONVERSÃO  DO
JULGAMENTO  EM DILIGÊNCIA -  CARÁTER NÃO-VINCULANTE DA DELIBERAÇÃO DO
TCU  - JUIZ CLASSISTA -  PRERROGATIVAS - À QUESTÃO DA SUA EQUIPARAÇÃO
AOS  MAGISTRADOS TOGADOS -  AUSÊNCIA DE DIREITO  LÍQUIDO E CERTO A UM
MESMO REGIME JURÍDICO - WRIT DENEGADO.
         -  Com a superveniência da nova Constituição, ampliou-se, de
modo  extremamente   significativo,  a  esfera   de  competência  dos
Tribunais  de  Contas,  os  quais,  distanciados  do  modelo  inicial
consagrado  na Constituição republicana  de 1891, foram investidos de
poderes  mais amplos,  que ensejam,  agora, a  fiscalização contábil,
financeira,  orcamentaria,  operacional  e  patrimonial  das  pessoas
estatais  e das  entidades e  órgãos  de  sua administração  direta e
indireta.
         -  No exercício da  sua função constitucional de controle, o
Tribunal  de Contas  da União  procede, dentre  outras atribuições, a
verificação  da legalidade da aposentadoria, e determina - tal seja a
situação  jurídica  emergente  do   respectivo  ato  concessivo  -  a
efetivação, ou não, de seu registro.
         O  Tribunal  de   Contas  da  União,   no  desempenho  dessa
específica  atribuição, não  dispõe  de competência  para  proceder a
qualquer  inovação no título  jurídico de aposentação submetido a seu
exame.
         Constatada  a  ocorrência  de  vício  de  legalidade  no ato
concessivo de aposentadoria, torna-se lícito ao Tribunal de Contas da
União - especialmente ante a ampliação do espaço institucional de sua
atuação  fiscalizadora -  recomendar ao  órgão ou entidade competente
que  adote  as  medidas  necessárias  ao  exato  cumprimento  da lei,
evitando, desse modo, a medida radical da recusa de registro.
         Se  o  órgão de  que  proveio o  ato  juridicamente viciado,
agindo  nos limites  de sua  esfera de  atribuições, recusar-se a dar
execução  a diligência recomendada pelo Tribunal de Contas da União -
reafirmando,  assim, o seu  entendimento quanto a plena legalidade da
concessão  da  aposentadoria  -, cabera  a  Corte  de  Contas, então,
pronunciar-se, definitivamente, sobre a efetivação do registro.
         - Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda
que  ostentem títulos  privativos  da magistratura  e  exercam função
jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e
nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional
e legal aplicável aos magistrados togados.
         A  especificidade da  condição jurídico-funcional dos juízes
classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo
diferenciado daquele conferido aos magistrados togados.
         O  juiz  classista,  em conseqüência,   apenas  faz  jus aos
benefícios  e vantagens que  lhe tenham sido expressamente outorgados
em  legislação específica.  Assiste-lhe o  direito de  ver computado,
para  efeito  de   gratificação  adicional  por   tempo  de  serviço,
tão-somente  o período  em que  desempenhou a representação classista
nos órgãos da Justiça do Trabalho, excluído, portanto, desse computo,
o lapso temporal correspondente a atividade advocatícia.
         A  interpretação  dada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal, no
julgamento  da Rp. nº 1.490-DF, ao  art. 65, VIII, da LOMAN e ao art.
1. do Decreto-lei nº 2.019/79 concerne, estritamente, aos magistrados
togados.